Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702360-72.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILANE COMERCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA, VILMA ROMAO NORONHA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: DILANE COMERCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA, VILMA ROMAO NORONHA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator